Tribunal: TJSP
Processo: 1035715-35.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO RMC JULGADA IMPROCEDENTE – alegação genérica de desconhecimento dos contratos e da dívida – disponibilização dos valores na conta da apelante incontroversa – contratos apresentados – perícia grafoscópica eletrônica

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO RMC JULGADA IMPROCEDENTE – alegação genérica de desconhecimento dos contratos e da dívida – disponibilização dos valores na conta da apelante incontroversa – contratos apresentados – perícia grafoscópica eletrônica realizada e homologada – regularidade da contratação reconhecida – inexistência de cobrança indevida ou falha na prestação de serviço – descabimento da repetição de indébito e da indenização por danos morais – inovação recursal configurada em tese de abusividade não contida na petição inicial – conduta processual que se amolda às hipóteses do art. 80, II e III do CPC – apelante condenada no pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 7% sobre o valor atualizado da causa – majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Resultado – recurso desprovido.